Tribunal: TJSP
Processo: 0001051-51.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153075
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0001051-51.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante RUBENS
TAVARES DE ALBUQUERQUE FILHO e Paciente SILVIO BARBOSA CHAVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO CONHECERAM
da presente ordem. V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001051-51.2020.8.26.0000 -Voto no 13.744
2
VOTO No 13.744
HABEAS CORPUS no 0001051-51.2020.8.26.0000
Comarca: CAMPINAS
Juízo de Origem: 2a Vara das Execuções Criminais 645.288
Impetrante: DEFENSORIA PÚBLICA
Paciente: SILVIO BARBOSA CHAVES
A Defensoria Pública impetra este habeas corpus,
com pedido liminar, em favor de SILVIO BARBOSA CHAVES, postulando a
reforma da r. decisão que indeferiu o pedido de retificação do cálculo de
penas para fins de progressão ao regime aberto.
Alega o impetrante que a data-base para a
progressão de regime deve ser aquela em que preenchido o requisitos
legais, e não a data da decisão que efetivamente concedeu o benefício, vez
que eventual demora na análise do pedido não pode prejudicar o
reeducando na contagem de prazos para obtenção de nova progressão,
agora ao aberto. Pugna, assim, que se determine a elaboração de novo
cálculo, sob pena de ilegal constrangimento.
A liminar foi indeferida durante o plantão judiciário
pelo Desembargador Mário Devienne Ferraz (fls. 37/38) e as informações
prestadas pela autoridade coatora foram juntadas aos autos (fls. 44/55).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001051-51.2020.8.26.0000 -Voto no 13.744
3
O parecer da douta Procuradoria de Justiça é pelo
não conhecimento da ordem ou, se conhecida, por sua denegação (fls.
57/63).
É O RELATÓRIO.
Das informações prestadas pela autoridade coatora
verificou-se que o paciente possui condenações, cujo término de
cumprimento de pena está previsto para o dia 01/03/2037 (fls. 44).
Pretende a impetrante, através do remédio heroico,
que seja sustada a r. decisão que indeferiu o pedido de retificação do
cálculo de penas, determinando-se a realização de novo cálculo.
Todavia, a ação constitucional de Habeas Corpus
não é o meio idôneo para análise da pretensão do paciente, sendo o Juízo
das Execuções Criminais o competente para solucionar quaisquer conflitos
relativos ao processo penal executório.
Além disso, o pedido formulado envolve exame
aprofundado que não encontra espaço nos estreitos limites da ação
constitucional, havendo recurso próprio que permite tal discussão (agravo
em execução), razão pela qual não merece ser conhecido.
Consta ainda das informações prestadas pela
autoridade coatora que houve impetração do recurso de Agravo em
Execução Penal sob o no 9000157-02.2019.8.26.0114 pendente de julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001051-51.2020.8.26.0000 -Voto no 13.744
4
(fls. 45).
Anote-se que o writ não pode servir como
sucedâneo do recurso adequado.
Pelo exposto, NÃO SE CONHECE da presente
ordem.
ÁLVARO CASTELLO
RELATOR